Tribunal: TJSP
Processo: 1010400-74.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo da requerida afastado.

FALHA NO SERVIÇO. Película instalada em vitrine para reduzir o calor por incidência da luz solar. Promessa de alta rejeição de 90%. Perito que constatou a barreira de apenas 52,1%. Sistema de climatização da loja, com uso de ar-condicionado e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.

Respeitável sentença de parcial procedência.

Inconformismo da requerida afastado.

FALHA NO SERVIÇO. Película instalada em vitrine para reduzir o calor por incidência da luz solar. Promessa de alta rejeição de 90%. Perito que constatou a barreira de apenas 52,1%. Sistema de climatização da loja, com uso de ar-condicionado e cortina de ar que não influência no calor verificado na vitrine.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Arbitramento por equidade mantido. Proveito econômico irrisório. Artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Inconformismo da autora acolhido.

DANO MORAL. Caracterizado. Pessoa jurídica. Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ofensa à honra objetiva. Compensação fixada em R$ 5.000,00. Autora que não pode expor produtos (chocolate) na vitrine. Aparência de que não há produtos à venda; de encerramento das atividades; ou, até mesmo falta de zelo, afastando clientes.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.